Tribunal: TJDFT
Processo: 0000406-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000406-31.2019.8.07.0019 EMBARGANTE: PAULO CESAR DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 27083841) interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, por Paulo Cesar de Souza após ser intimado da decisão monocrática proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário de ID 23221350, e não conheceu do recurso especial de ID 23243476, ambos manejados pelo ora recorrente. De acordo com a inteligência dos arts. 1.030, I, “a”, do CPC, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Conforme § 2o do mesmo artigo, contra essa decisão, caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 do diploma processual. Diante desse contexto, salienta-se que o recurso extraordinário foi interposto após intimação da decisão desta Presidência proferida com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Faz-se relevante mencionar que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso. Acrescente-se que, nas razões recursais, o recorrente aduz se insurgir contra o acórdão. Assim, ressoa clara a ausência do pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que já houve análise da admissibilidade do primeiro recurso extraordinário, não se revelando a utilidade da sua reiteração. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 27083841. Certifique-se o trânsito em julgado da condenação e expeça-se a Carta de Sentença ao respectivo Juízo da Execução Penal para que dê início à execução da pena. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF